Tribunal: TJSP
Processo: 0009316-91.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PREVALECIMENTO. OMISSÃO DA PARTE AUTORA EM FORMULAR O INDISPENSÁVEL REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. APRESENTAÇÃO MANIFESTAMENTE TARDIA. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE CINCO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PREVALECIMENTO. OMISSÃO DA PARTE AUTORA EM FORMULAR O INDISPENSÁVEL REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. APRESENTAÇÃO MANIFESTAMENTE TARDIA. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória ao pagamento de prestações alusivas a contrato de prestação de serviços educacionais, o processo permaneceu paralisado. 2. A instauração da fase executória depende de requerimento da parte autora (CPC-1973, artigo 475-J), que só foi apresentado depois de nove anos do trânsito em julgado. 3. A continuidade do processo dependia de provocação da parte credora, que deixou de praticar o ato dentro do prazo prescricional de cinco anos. Para tanto, não havia necessidade de intimação pessoal da parte, segundo entendimento que se encontra consolidado, pois não se encontra em análise a questão do abandono do processo. 4. Tendo ocorrido tardiamente a iniciativa do requerimento de execução, não há como deixar de prevalecer a declaração de extinção, tal como formulada. 5. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial a 12% do valor da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009316-
91.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante FUNDACAO DE ENSINO
OCTAVIO BASTOS FEOB, é apelado KATIUCY REGINA DERCY (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 0009316-91.2018.8.26.0362
Comarca:MOGI-GUAÇU 3a Vara Cível
Juiz: Fernando Colhado Mendes
Apelante: Fundacao de Ensino Octavio Bastos Feob
Apelado: Katiucy Regina Dercy
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECLARAÇÃO
DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
PREVALECIMENTO. OMISSÃO DA PARTE AUTORA EM
FORMULAR O INDISPENSÁVEL REQUERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO
PROCESSO.
APRESENTAÇÃO
MANIFESTAMENTE
TARDIA. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE CINCO ANOS
CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
EXTINÇÃO
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez
transitada em julgado a sentença condenatória ao pagamento de
prestações alusivas a contrato de prestação de serviços
educacionais, o processo permaneceu paralisado. 2. A
instauração da fase executória depende de requerimento da parte
autora (CPC-1973, artigo 475-J), que só foi apresentado depois
de nove anos do trânsito em julgado. 3. A continuidade do
processo dependia de provocação da parte credora, que deixou
de praticar o ato dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Para tanto, não havia necessidade de intimação pessoal da parte,
segundo entendimento que se encontra consolidado, pois não se
encontra em análise a questão do abandono do processo. 4.
Tendo ocorrido tardiamente a iniciativa do requerimento de
execução, não há como deixar de prevalecer a declaração de
extinção, tal como formulada. 5. Diante desse resultado, por
incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o montante da
verba honorária sucumbencial a 12% do valor da execução.
Voto no 46.632
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de cobrança proposta pela FUNDAÇÃO
DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS (FEOB) em face de KATIUCY REGINA
DERCY, em fase de cumprimento de sentença.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolhendo a
impugnação, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo
Civil, condenando a autora ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração pela ré,
que foram acolhidos “para esclarecer que o 'credor ingressou com o
cumprimento de sentença somente em 21/11/2018'” (fl. 61).
Inconformada, apela a vencida pretendendo o afastamento
da extinção, afirmando, essencialmente, que não houve prévia intimação
pessoal, “para dar andamento ao feito, após o sentenciamento da ação” (fl.
69).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Prescrição intercorrente é aquela que se consuma no
curso da execução ou em meio a eventual hiato das atividades
desenvolvidas no processo respectivo.
Deve-se ponderar, desde logo, que a citação tem a eficácia
de interromper a prescrição e a oportuna prática dos atos processuais pela
parte faz com que seja sempre postergado o reinício da contagem do prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nesse sentido é a precisa lição de Arruda Alvim:
“A solução do Direito brasileiro é a de que, sucessivamente
a essa interrupção, começa novamente o curso prescricional, com o
que se descarta a ideia de que o seu curso fica suspenso; mas, tendo
isto ocorrido em processo, esse novo curso começará '(...) do último
ato [praticado no processo] para interromper a prescrição'. Isto significa
que, pendente o processo em que normalmente praticam-se
sucessivos atos processuais, não se haverá de cogitar da ocorrência
da prescrição; poderá vir a ocorrer a prescrição, se nesse processo
não se praticar ato algum, por período superior ao do prazo
prescricional de que se trate. Ainda que a inércia continuada seja
bilateral ou de todos que estejam no processo, isso prejudicará o autor
e beneficiária o réu. A prescrição interrompe-se no curso do processo
por prática de ato, seja do autor, seja do réu. Se o réu praticar atos,
mas o autor, apesar de instado á prática do que lhe incumbe, nada
fizer, configurar-se-á situação de inércia que, se continuada e por
prazo superior ao prazo da prescrição, pode conduzir à prescrição
intercorrente.” 1
Para que se tenha a retomada da contagem do prazo,
portanto, é preciso que haja inércia de qualquer das partes, de modo que o
processo permaneça paralisado por tempo superior ao prazo de prescrição.
O prazo prescricional a considerar, no caso, é o de cinco
anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, segundo
entendimento já pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prazo prescricional da pretensão de cobrança de
mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - data da entrada em
1 - “Manual de direito processual civil”, v. 2, n. 97-A, p. 250-251, 10a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
vigor do Código Civil de 2002 - é aquele estabelecido no art. 178, § 6o,
VII, do CC/16. Para as mensalidades vencidas após a referida data,
aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do CC/02.
Precedentes.” 2
“'A jurisprudência de ambas as turmas integrantes da
Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de ser de um ano o prazo prescricional da pretensão de cobrar
mensalidades escolares vencidas até 11/01/2003, conforme dispõe o
art. 178, § 6o, VII, do CC de 1916, e de cinco anos, após a entrada em
vigor do Código Civil de 2002, nos termos do art. 206, § 5o, I, do novo
diploma legal' (AgRg no AREsp 351.014/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015).” 3
“O prazo prescricional da pretensão de cobrança de
mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do
novo Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16.
Para as mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o prazo
quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do CC/02.” 4
Admitida a possibilidade de ocorrer prescrição intercorrente,
fez-se presente a discussão a respeito da necessidade, ou não, de prévia
intimação da parte para dar andamento ao processo.
Essa matéria restou dirimida com o julgamento do Recurso
Especial no 1604412/SC, em incidente de assunção de competência, em
que foram acolhidas as seguintes teses (Tema IAC 1):
“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
2 - AgInt nos EDcl no AREsp 1479442/MG - 4a T. - Rel. Min. MARCO BUZZI - DJe 27/11/2019.
3 - AgRg no REsp 1036410/MG - 4a T. - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA - DJe 05/09/2017.
4 - AgRg no AG 1271678/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/08/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” 5
Assim, restou superado o entendimento de que se fazia
necessária a prévia intimação da parte a dar andamento ao processo,
apontando-se que tal providência há de ser observada, tão somente, nos
casos de abandono do processo, e disto não se cogitar na hipótese.
Diante disso, adotando a orientação, ante o caráter repetitivo
presente, passa-se à análise do caso concreto.
Consta dos autos que a sentença condenatória foi proferida
em 20 de julho de 2009, ocorrendo o seu trânsito em julgado na data de 25
5 - REsp 1604412/SC - 2a Seção - Rel. MIn. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 22/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de agosto seguinte. E o requerimento de instauração da fase de
cumprimento de sentença foi apresentado em 21 de novembro de 2018, ou
seja, pouco mais de nove anos depois.
Essa instauração não poderia ocorrer de ofício, dependia de
iniciativa da parte credora (CPC-1973, artigo 475-J; CPC-2015, artigo 523),
de modo que foi por omissão da autora que o processo não teve
seguimento.
Deve-se
ressaltar,
entretanto,
que
os
fundamentos
apresentados no julgamento acima indicado são direcionados à solução de
hipótese diversa, ou seja, quando já se encontra instaurada a execução e o
processo fica paralisado, normalmente em razão da falta de localização de
bens penhoráveis. No caso destes autos, uma vez concluída fase cognitiva,
o processo deveria seguir para a etapa do cumprimento de sentença, mas,
para tanto, dependia da provocação da parte autora.
Assim, o importante é destacar o fato de que o
reconhecimento da prescrição, segundo entendimento consolidado, não
depende de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao
processo.
Segundo a sistemática do Código de Processo Civil de 1973,
após o decurso do prazo de quinze dias para cumprimento espontâneo da
sentença, abria-se a oportunidade para o credor requerer o processamento
da execução, quando então se expedia mandado de penhora e avaliação.
Silente o credor e uma vez esgotado o prazo de seis meses, os autos
seriam encaminhados ao arquivo, “sem prejuízo de seu desarquivamento a
pedido da parte” (artigo 475-J, § 5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nesse interregno há contagem do prazo de prescrição, cujo
termo inicial é a data do trânsito em julgado, segundo entendimento
jurisprudencial pacificado.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte de Justiça está consolidada no
sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
(AgInt nos EDcl no REsp 1.403.098/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe
19/12/2017).” 6
“1. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma
pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova pretensão
executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Precedente da 4a Turma. 2. O momento em que nasce a
pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para
definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese.
Incidência da Súmula 150/STF. 3. O prazo da prescrição da execução
flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.” 7
Estando a parte autora intimada da sentença, tanto que
transitou em julgado, não poderia desconhecer a necessidade do
cumprimento dessa norma, ou seja, da formulação do requerimento. A
oportunidade para essa providência, portanto, abriu-se independentemente
de qualquer intimação para dar andamento ao processo.
E aberta essa oportunidade, teve início da contagem do
prazo prescricional de cinco anos para requerer a instauração da execução.
6 - AgInt no REsp 1769626/SP - 3a T. - Rel. Min. MOURA RIBEIRO - DJe 03/10/2019.
7 - REsp 1419386/PR - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 24/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O processo não poderia seguir sem a providência da parte e não poderia se
eternizar.
Com isso, tem-se que o decurso do prazo prescricional para
requerer a execução esgotou-se em 25 de agosto de 2014. Portanto, foi
evidentemente tardia a iniciativa da apresentação do requerimento de
instauração da fase executiva, ocorrida apenas em novembro de 2018.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
Diante do resultado deste julgamento, e em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a atuação
acrescida, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial a 12% do valor
executado.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator